Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Recolhido o preparo, resta prejudicada à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça.
2. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pelo autor – a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP – e a função de administrador desse montante, atribuída por lei à instituição financeira, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.